Tribunal: CARF
Processo: 10725.721289/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721289/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
PAULO ROBERTO SIQUEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721289/2013-13
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

É de se restabelecer o valor da dedução relativo à contribuição à Previdência
Privada/FAPI declarado pelo Contribuinte, quando devidamente comprovado
por documentação hábil e idônea e nas condições e limites estabelecidos em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a glosa referente à dedução das
contribuições realizadas pelo Recorrente a título de Previdência Privada durante o ano-calendário
de 2011, no exato valor de R$ 6.801,20 (seis mil, oitocentos e um reais e vinte centavos).

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2012, formalizando exigência
assim discriminada:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
09/10), o lançamento originou-se em razão de o Contribuinte ter deduzido indevidamente e
sem comprovação o valor de R$ 6.801,20 (seis mil, oitocentos e um reais e vinte centavos), a
título de contribuição à previdência privada e o valor de R$ 3.214,23 (três mil, duzentos e
quatorze reais e vinte e três centavos), a título de despesas médicas. Confira-se:

Em 02/12/2013 (e-fl. 25), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 03), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
anexa comprovante do Ministério da Saúde, com valor discriminado da
despesa médica e o extrato do imposto de renda da BrasilPrev;
(ii)
requer a improcedência do lançamento da BrasilPrev e parte do Ministério
da Saúde.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de novembro de 2017, a 6a Turma da
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de
no 03-77.964 (e-fls. 29/32), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Contribuinte em sua defesa afirma que anexa documentos
comprobatórios das glosas de dedução de previdência privada e dedução
de despesas médicas, no entanto, não foram anexados junto a impugnação
qualquer documento comprobatório das glosas;
(ii)
como se depreende da legislação, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende
basicamente o pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas
indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser
o contribuinte ou seus dependentes;
(iii)
não consta dos autos qualquer documento que comprove as despesas
médicas glosadas. A glosa deve ser mantida;
(iv)
em relação à dedução de previdência privada, é de esclarecer que as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social e para os Fundos de Aposentadoria Programada
Individual–FAPI, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte, são
dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos;
(v)
tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos computados
na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na
declaração. (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997,
art. 11);
(vi)
o Contribuinte não trouxe aos autos documento comprobatório dessa
dedução. A glosa deve ser mantida;
(vii)
o Interessado teve oportunidade, à luz do artigo 15 do Decreto no
70.235/72,
de
contestar
os
dados
apurados
pela
Fiscalização,
fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez;
(viii) as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam
provados os fatos alegados, não são eficazes.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E DE PEVIDÊNCIA PRIVADA.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 19/12/2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-77.964, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 37), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 41/42), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, a seguinte alegação:
(i)
quando houve o primeiro apontamento da RFB apresentou o
“Comprovante de Pagamento para Efeito de Declaração do Imposto de
Renda emitido em 04/12/2013 pela GEAP” e “Informe de Rendimentos
para Imposto de Renda emitido pelo Banco do Brasil”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
19/12/2017 (e-fl. 37), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/01/2018 (e-fl.
41), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, acrescido de multa e juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que, “não foram anexados junto a impugnação qualquer
documento comprobatório das glosas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Não consta dos autos qualquer documento que comprove as despesas médicas
glosadas. A glosa deve ser mantida.
Em relação à dedução de previdência privada, é de esclarecer que as contribuições
para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social e para os Fundos de
Aposentadoria Programada Individual–FAPI, cujo ônus tenha sido do próprio
contribuinte, são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
Ressalte-se que tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na
declaração. (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
O contribuinte não trouxe aos autos documento comprobatório dessa dedução. A
glosa deve ser mantida.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as
provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar
valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art.
16, está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento, no entanto, não o fez.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.”
(e-fl. 32, g.n.)
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que apresentou o “Comprovante de
Pagamento para Efeito de Declaração do Imposto de Renda emitido em 04/12/2013 pela GEAP”
e “Informe de Rendimentos para Imposto de Renda emitido pelo Banco do Brasil”, desde a
primeira intimação, nos seguintes termos:

Pois bem.
Quanto à dedução realizada a título de Previdência Privada/Fapi, importante
destacar os comandos contidos no artigo 4o da Lei no 9.250/95 c/c artigo 47 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Lei no 9.250/95
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse
título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no anocalendário,
conforme disposto na alínea "e" do inciso II do art. 8o desta Lei.
Decreto no 3.000/99:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
poderão ser deduzidas:
(...)
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no anocalendário (Lei n.o 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art. 82, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei n.o 9.250, de
1995, art.11).
Diante das normas permissivas acima citadas e, tendo em vista o Informe de
Rendimentos Financeiros (“IRRF”) emitido pelo Banco do Brasil (Brasilprev Plano Tradicional
e-fl. 47), verifica-se a comprovação das contribuições realizadas pelo Recorrente a título de
Previdência Privada durante o ano-calendário de 2011, no exato valor de R$ 6.801,20 (seis
mil, oitocentos e um reais e vinte centavos) informado em sua DIRPF/2011 (e-fls. 14/21), em
percentual inferior ao limite máximo de dedução fixado pelo § 2o do artigo 74 do Decreto n°
3.000/99 acima citado, cabendo a referida importância ser deduzida para fins de apuração
da base de cálculo do IRPF do ano-calendário de 2011. Confira-se:

Nesse ponto, entendo estar com a razão o Recorrente, de forma que a mencionada
importância (R$ 6.801,20) deve ser deduzida para fins de apuração da base de cálculo do IRPF
do ano-calendário de 2011.
Quanto às despesas médicas, o Recorrente simplesmente repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, sem qualquer comprovação do quanto
alegado, já que o documento juntado (e-fls. 44/45) refere-se a parte de um e-mail, sem qualquer
valor probatório.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido quanto a esse ponto e, por
concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo, nesse ponto, por seus próprios
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto
como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-
se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A presente notificação trata de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de previdência privada.
O contribuinte em sua defesa afirma que anexa documentos comprobatórios das
glosas de dedução de previdência privada e dedução de despesas médicas, no entanto,
não foram anexados junto a impugnação qualquer documento comprobatório das glosas.
Veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do
art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

Não consta dos autos qualquer documento que comprove as despesas médicas
glosadas. A glosa deve ser mantida.
Em relação à dedução de previdência privada, é de esclarecer que as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social e para os
Fundos de Aposentadoria Programada Individual–FAPI, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte, são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração
de rendimentos.
Ressalte-se que tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na
declaração. (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
O contribuinte não trouxe aos autos documento comprobatório dessa dedução. A glosa
deve ser mantida
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir
as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar
valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art.
16, está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação
do lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721289/2013-13

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos do Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido quanto a esse ponto.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento apenas para afastar a glosa referente à dedução das contribuições realizadas
pelo Recorrente a título de Previdência Privada durante o ano-calendário de 2011 no exato valor
de R$ 6.801,20 (seis mil, oitocentos e um reais e vinte centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 65
DF CARF MF
Original